Tribunal: TJDFT
Processo: 0009735-13.2018.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. NULIDADE. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ARTS. 384 E 569 DO CPP. PRESCINDIBILIDADE DE FATOS OU PROVAS NOVOS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO.
I – De acordo com os arts. 384 e 569 do CPP, a existência de fatos ou provas novos não é requisito para o aditamento à denúncia, exigindo-se somente que seja garantido ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório a respeito da questão aditada.
II – Embora a palavra da vítima tenha especial relevância nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, se as declarações prestadas e os elementos de prova produzidos no curso da instrução são insuficientes para esclarecer a real dinâmica dos fatos e demonstrar a ocorrência de conduta dolosa, impõe-se a absolvição, à luz do princípio in dubio pro reo.
III – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido.